Tribunal: TJDFT
Processo: 0700740-65.2025.8.07.0002
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA MÓVEL. CONTA PRÉ-PAGA. AUSÊNCIA DE RECARGA. REGULARIDADE NA REDESIGNAÇÃO DO NÚMERO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OU DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Nas razões recursais, sustenta que o cancelamento da linha telefônica pré-paga foi indevido, estando o número ativo e vinculado ao seu CPF na data do ajuizamento desta ação, consoante ID 231187943, caracterizando a falha na prestação do serviço. Assim, entende que houve violação ao art. 489, § 1o, IV, do CPC, por ausência de enfrentamento de argumento relevante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a regularidade da redesignação do número vinculado ao dispositivo da autora; (ii) se caracterizado dano moral indenizável.
III. RAZÃO DE DECIDIR
4. Preliminar de ausência de dialeticidade. Considerando que a parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
5. Preliminar de ilegitimidade passiva. Constata-se que a sentença proferida no juízo de origem acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela OI S/A. A matéria não foi impugnada pela autora recorrente, estando transitada e julgado, portanto. Preliminar rejeitada.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
7. Dispõem os arts. 90, 93 e 97 da Resolução Anatel n. 632/2014: “Capítulo VI. Da suspensão e rescisão contratual por falta de pagamento ou inserção de crédito. Art. 90. Transcorridos 15 (quinze) dias da notificação de existência de débito vencido ou de término do prazo de validade do crédito, o Consumidor pode ter suspenso parcialmente o provimento do serviço. Art. 93. Transcorridos 30 (trinta) dias do início da suspensão parcial, o Consumidor poderá ter suspenso totalmente o provimento do serviço. Art. 97. Transcorridos 30 (trinta) dias da suspensão total do serviço, o Contrato de Prestação do Serviço pode ser rescindido."
8. É incontroverso que a autora ficou por vários meses (sete) sem a inserção de novos créditos para manutenção da atividade dos serviços, o que fica evidenciado inclusive no ID 75030131, pois neste período a autora afirmou que somente utilizava o whatsapp em rede Wi-Fi. Assim, não há qualquer irregularidade na redesignação do respectivo número a outro consumidor. Precedente: acórdão 1959781.
9. Infere-se do ID 75030131 que após longo período de inatividade o respectivo número foi redesignado a outro consumidor, e não o chip, como sustenta a autora. O chip consta em seu nome, pois o adquiriu e vinculou ao seu nome e CPF por intermédio da prestadora de serviços telefônicos, sendo que o número foi redesignado ao chip do atual usuário, não havendo que se falar em qualquer irregularidade ou vazamento de dados de chip. A simples redesignação do número a outro consumidor não tem aptidão de transferir os dados constantes do chip da autora, o que com propriedade apontou a sentença, não havendo que se falar em ausência de enfrentamento de alegação.
10. Neste cenário, não caracterizada falha na prestação do serviço ou prática de ato ilícito pela parte ré, não há que se falar em indenização por dano moral.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
12. Condenada a recorrente nas custas processuais e em honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor corrigido da causa (art. 55, Lei 9.099/95), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: Resolução Anatel 632, arts. 90, 93 e 97.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1959781, R. ANTONIO FERNANDES DA LUZ, 1a TURMA RECURSAL, J. 24/01/2025, P. 11/02/2025.